Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-17.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001749-17.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUIZ BORDINI - CPF: 211.601.479-49 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer em sessão de julgamento.

EMENTA:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LTCAT – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020